Tribunal: TJPA
Processo: 0805558-69.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805558-69.2022.8.14.0005

APELANTE: LUCAS SERRAO VELOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSE DA
RES FURTIVA
. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 129 do CP e art. 157, § 2º-A, I do CP. Consta dos autos que o apelante subtraiu aparelhos celulares das vítimas mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e, após a subtração, efetuou disparo que atingiu uma das ofendidas. Dias após os fatos, foi abordado por policiais militares na posse de um dos aparelhos celulares subtraídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para amparar o decreto condenatório; e (iii) determinar se deve ser afastada a causa de aumento do emprego de arma de fogo em razão da ausência de apreensão e perícia do artefato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de nulidade do reconhecimento confunde-se com a análise da suficiência probatória, impondo-se seu exame conjunto com o mérito recursal.

4.

A materialidade delitiva encontra respaldo no boletim de ocorrência, no auto de apreensão e entrega do objeto recuperado e no laudo pericial de lesão corporal que constatou ofensa à integridade física da vítima por ação pérfuro-contundente.

5.

A autoria não se ampara exclusivamente no reconhecimento fotográfico, pois o apelante foi encontrado na posse de um dos aparelhos celulares subtraídos poucos dias após o crime, sem apresentar justificativa plausível para a origem do bem.

6.

Os relatos das vítimas na fase investigativa apresentaram coerência quanto à dinâmica dos fatos e às características do autor, sendo posteriormente corroborados pelo depoimento judicial da vítima Nilza Sousa Almeida, que reafirmou o reconhecimento do recorrente como autor da ação criminosa.

7.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa possui valor probatório quando amparado por outros elementos de convicção constantes dos autos, não sendo suficiente, isoladamente, para fundamentar a condenação.

8.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e da realização de perícia no artefato quando sua utilização é demonstrada por outros meios de prova idôneos.

9.

Os relatos das vítimas e o laudo de lesão corporal comprovam que o agente utilizou arma de fogo durante a execução do roubo e efetuou disparo que atingiu uma das ofendidas, circunstância suficiente para justificar a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa pode fundamentar o decreto condenatório quando corroborado por outros elementos probatórios independentes produzidos sob o crivo do contraditório.

2.

A posse da
res furtiva
pelo acusado, aliada aos relatos das vítimas e à prova judicializada, constitui elemento idôneo para demonstrar a autoria delitiva.

3.

A incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I do CP independe da apreensão e da perícia da arma de fogo quando sua utilização é comprovada por outros meios de prova.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 226. CP, arts. 129, 157, § 2º-A, I e 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 763.773/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023. STJ, HC nº 854.907/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desª. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Lucas Serrão Veloso, em face de sentença prolatada pelo Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I do CP) e lesão corporal (art. 129 do CP) em concurso formal (art. 70 CP).

Relata a denúncia que, no dia 21 de setembro de 2022, por volta das 13h40min, na Avenida Djalma Dutra, o apelante teria praticado o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo em um estabelecimento comercial. Segundo a peça acusatória, a vítima Hedilene Lopes Oliveira Silva encontrava-se no local acompanhada da funcionária Maisa Rodrigues Pantoja e da cliente Nilza de Sousa Almeida, quando um indivíduo ingressou na loja sob o pretexto de adquirir produtos para unhas e, após selecionar um item, sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto.

Narra a exordial delatória que o recorrente exigiu a entrega dos aparelhos celulares das pessoas presentes, logrando subtrair os bens das vítimas. Em seguida, efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu a cliente Nilza de Sousa Almeida na coxa e no pé direito, evadindo-se logo após a prática delitiva.

Consta, ainda, que, em 03 de outubro de 2022, durante patrulhamento de rotina, policiais militares abordaram o apelante e localizaram em sua posse um dos aparelhos celulares subtraídos durante a ação criminosa, posteriormente identificado pelas vítimas como produto do roubo.

O magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa pela prática do delito previsto no art. 157, §2º-A, I do CP, bem como à pena de 03 (três) meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 129 do CP (ID 26690281).

Em razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ao argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CP. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, sob o fundamento de que o artefato não foi apreendido nem submetido à perícia técnica (ID 26690293).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença (ID 26690301).

O Ministério Público nesta superior instância, através do ilustre Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 27774937).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise, preliminarmente, da alegada nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP e, no mérito, à suficiência do conjunto probatório para amparar o decreto condenatório e, subsidiariamente, à incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

Cumpre consignar que a alegação de nulidade decorrente da ausência do procedimento previsto no art. 226 do CPP, embora arguida em sede preliminar, encontra-se intrinsecamente relacionada à análise do acervo probatório produzido nos autos, motivo pelo qual sua apreciação será realizada em conjunto com o mérito recursal.

2. Mérito.

2.1. Da suficiência probatória.

Em análise aos elementos de prova constantes dos autos, verifico que a condenação não se encontra amparada exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas, mas em um conjunto probatório harmônico e convergente quanto à autoria delitiva.

A materialidade delitiva encontra respaldo no Boletim de Ocorrência, no Auto de Exibição, Apreensão e de Entrega dos objetos recuperados (ID

26690069) e no laudo de lesão corporal (ID 26690077) em relação à vítima Nilza de Sousa Almeida, em que foi constatada ofensa à integridade corporal, causada por ação pérfuro-contundente. A autoria, por sua vez, emerge não apenas do reconhecimento realizado pelas vítimas, mas também da circunstância de o apelante ter sido encontrado na posse de parte da
res furtiva
, elementos que se harmonizam com as declarações prestadas pelas vítimas na fase policial e posteriormente confirmadas em juízo sob o crivo do contraditório.

No caso em exame, observa-se que, logo após a prática delitiva, datada de 21/09/2022, as vítimas compareceram à autoridade policial e registraram o Boletim de Ocorrência n.º 00049/2022, relatando de forma convergente a dinâmica dos fatos e as características físicas do autor do roubo, descrevendo que um indivíduo do sexo masculino, de compleição magra, trajando calça jeans e camiseta sujas, portando mochila e utilizando bicicleta vermelha, ingressou no estabelecimento comercial sob o pretexto de adquirir produtos para unhas e, em seguida, anunciou o assalto mediante emprego de arma de fogo.

As vítimas narraram, ainda, que o agente exigiu a entrega dos aparelhos celulares das pessoas que se encontravam no local e, após se apoderar dos bens, efetuou disparo que atingiu a vítima Nilza Sousa Almeida, evadindo-se logo em seguida

Posteriormente, em 03/10/2022, durante patrulhamento de rotina realizado pela Polícia Militar, os policiais José de Ribamar Marchão de Oliveira e Vandervan Ribeiro Ferreira abordaram o apelante e outro indivíduo na Rua Padre Antônio Vieira, bairro Brasília, nesta cidade. Conforme consignado nos respectivos depoimentos prestados na unidade policial, ambos os abordados tentaram ocultar-se ao perceber a aproximação da viatura, circunstância que motivou a abordagem policial. Durante a revista, foi constatado que o apelante estava na posse de aparelhos celulares e, ao ser questionado acerca da origem de um deles, não apresentou explicação coerente.

Prosseguindo as diligências, verificou-se que um dos aparelhos apreendidos consistia em um telefone celular da marca Xiaomi, objeto vinculado ao crime em apuração e pertencente à vítima Hedilene Lopes Oliveira Silva. Diante dessa constatação, o recorrente foi conduzido à unidade policial para os procedimentos cabíveis, momento em que as ofendidas, novamente, foram chamadas à autoridade policial para prestar esclarecimentos complementares acerca dos fatos.

Nessa oportunidade, reafirmaram a narrativa anteriormente apresentada e confirmaram as características físicas do autor do delito, circunstância que contribuiu para o prosseguimento das investigações e culminou no reconhecimento do apelante pelas vítimas.

Em juízo, a vítima Nilza Sousa Almeida ratificou seu depoimento, descrevendo a dinâmica dos fatos e afirmando que reconheceu o apelante como autor do roubo quando compareceu à delegacia, sem demonstrar qualquer hesitação quanto à autoria delitiva.

Por sua vez, o apelante negou a prática criminosa, afirmando que estava na posse de um dos aparelhos celulares porque o teria recebido de um amigo. Tal versão, contudo, permaneceu isolada nos autos, desacompanhada de qualquer elemento minimamente apto a lhe conferir credibilidade.

Nesse contexto, embora a defesa sustente a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, verifica-se que referido elemento probatório não constitui o único suporte da condenação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa possui valor probatório quando amparado por outros elementos de convicção constantes dos autos, não sendo suficiente, isoladamente, para fundamentar a condenação:

AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA ASSOCIADA POR OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. No que se refere ao reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, entende esta Corte que, existindo "outros elementos a corroborar, em um juízo perfunctório, o envolvimento do ora Agravante com as condutas supostamente praticadas" (AgRg no RHC n. 160.901/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022). 2.
No presente feito, na forma como foi delineada pelo Tribunal de origem, o reconhecimento fotográfico, aliado às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram suficientes para confirmar a autoria do delito. 3. O reconhecimento fotográfico da autoria delitiva pela vítima, na delegacia, não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparado por provas independentes do ato de reconhecimento, tendo sido apontado que a vítima foi categórica "em afirmar o reconhecimento do réu durante a audiência e em afirmar que ele estava na companhia de outro indivíduo, quando da ocorrência do roubo”. Ademais, o réu foi surpreendido, no dia seguinte aos fatos, na posse do veículo da vítima. 4. Estando os elementos informativos da fase inquisitiva - reconhecimento realizado pela vítima - corroborados pela prova produzida em juízo - depoimentos realizados em juízo -, não se verifica, pois, a alegada nulidade. Precedentes
. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 763773 SP 2022/0254084-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023). (grifos)

A autoria delitiva, portanto, encontra respaldo em um conjunto probatório coeso e convergente, integrado pela apreensão da
res furtiva
em poder do apelante poucos dias após o crime, pelos relatos das vítimas prestados na fase investigativa e pela confirmação judicial da vítima Nilza Sousa Almeida, elementos que evidenciam, de forma segura, a responsabilidade penal do recorrente e inviabilizam o pleito absolutório.

2.2. Reforma da pena. Do afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo.

Sustenta o apelante que a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I do CP deve ser afastada, sob o argumento de que a arma supostamente empregada na ação criminosa não foi apreendida nem submetida à perícia.

A tese não merece prosperar.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e da realização de exame pericial, desde que sua utilização esteja demonstrada por outros elementos probatórios idôneos.

Acerca da matéria:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, questionando a incidência da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, no delito de roubo, sem a apreensão e perícia da arma utilizada. A defesa alega que a ausência de tais provas inviabilizaria a aplicação da referida majorante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão central consiste em determinar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, bem como avaliar se há flagrante ilegalidade na decisão que aplicou tal majorante com base em depoimentos testemunhais e na palavra da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento consolidado no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima
. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo com base nos depoimentos coerentes e firmes da vítima e de policiais, que relataram a confissão extrajudicial do paciente e descreveram o uso da arma no crime. 5.
A jurisprudência desta Corte corrobora a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo quando o seu uso é demonstrado por outros elementos de prova, como no presente caso, em que a vítima e os policiais confirmaram a utilização da arma durante o roubo
(AgRg no REsp n. 2.114 .612/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/9/2024). 6. Além disso, não há interesse recursal no pleito de redução da pena-base, pois esta já foi fixada no mínimo legal. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024). (grifos)

No caso dos autos, a utilização de arma de fogo restou devidamente demonstrada pelos relatos firmes e convergentes das vítimas, corroborados pelo laudo de lesão corporal produzido em relação à vítima Nilza Sousa Almeida, que constatou ofensa à integridade física causada por instrumento pérfuro-contundente, compatível com a dinâmica delitiva narrada. À luz desses elementos, correta a sentença ao reconhecer a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I do CP, não havendo falar em seu afastamento.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença

nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026